Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. DESNECESSIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE.
1. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, diante de eventual resistência do devedor ao cumprimento da obrigação a ele imposta, de modo que não se justifica a necessidade de fixação de limite máximo para sua incidência.
2. Não há desproporcionalidade na fixação de multa em R$ 10.000,00, diante da relevância e urgência da tutela destinada a suspender empréstimos não contratados pelo consumidor.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.